Tribunal: CARF
Processo: 13005.722221/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722221/2013-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Embargante
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material na conclusão do voto condutor e
na parte dispositiva da ementa do acórdão embargado, devem ser acolhidos os
embargos inominados para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar inexatidão material
devida a lapso manifesto existente na conclusão do voto condutor e na parte dispositiva da
ementa do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Inominados opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-005.328 (fls. 1.934 a 1952), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 06 de agosto de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722221/2013-67
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

O Despacho de Admissibilidade de fls. 1980/1984 conta com o seguinte teor:
“Em sessão plenária de 06/08/2019, foi proferido o Acórdão no 2202-005.328, pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF (fls. 1934 a 1952), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de obscuridade no julgado é de se acolher os embargos de
declaração para sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Verificada a existência de omissões no julgado é de se acolher os embargos de
declaração para sanar os vícios apontados.
OMISSÃO NO RELATÓRIO. INFORMAÇÃO QUANTO A JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM ANEXO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Havendo omissão no relatório, que deixou de relatar que em anexo ao recurso
voluntário foram apresentados documentos, deve ser sanada a omissão, para fazer
constar no relatório tal informação.
PROVA. APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
contribuinte de fazê-lo em outro momento processual. Ademais, o contribuinte não
demonstrou a ocorrência uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo 4o do art.
16, do Decreto no 70.235/72.
Tratando-se de prova não robusta, a qual, por si só, não seria capaz de encerrar a lide de
forma incontroversa, mas, ao contrário, demandaria diligência e averiguação de sua
procedência, inaplicável os princípios da verdade material e do formalismo moderado.
ALEGAÇÃO PREJUDICADA. DOCUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA POR
PRECLUSÃO.
A alegação do recorrente, a qual se fundamenta em documentação não conhecida por
preclusão, deve ser considerada prejudicada, pois inviável sua análise.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente integrativos, para sanar a
obscuridade do acórdão no 2202-004.587 e, diante disso, sanar também as omissões do
acórdão no 2202-003.352, também sem efeitos infringentes, somente integrativos, para o
fim de: a) fazer constar no relatório do acórdão no 2202-003.572 (fls. 1.778/1.817), em
sua parte final, o seguinte: "O contribuinte, para provar suas alegações quanto ao tópico
2.1 INDEVIDA GLOSA DAS DESPESAS DE CUSTEIO - LIVRO CAIXA",
apresentou, em anexo ao recurso voluntário, documentos de fls. 1517/1733 (livros
diários da Haeser Advogados).; b) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que os
documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), não serão
conhecidos por este Conselho, por preclusa a sua apresentação; c) fazer constar no
acórdão no 2202-003.572 que, não sendo conhecidos por este Conselho os documentos
de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), por preclusa a sua
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

apresentação, resta prejudicada a análise destes para o fim de afastar a glosa por
dedução indevida de despesas de livro caixa.
Tal acórdão passou a integrar as decisões anteriormente proferidas - Acórdão no 2202-
003.572 (fls. 1778 a 1817), Acórdão no 2202-003.958 (fls. 1833 a 1836) e Acórdão no
2202-004.587(fls. 1881 a 1897) - respectivamente em 21/09/2016, 07/06/2017 e
03/07/2018, cujas ementas reproduzimos abaixo:
Acórdão no 2202-003.572
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos e a capitulação legal do
auto de infração, bem como os documentos anexados aos autos permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na plena e
detalhada impugnação apresentada.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não-assalariado somente
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando escrituradas em
livro caixa e comprovadas.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
A legislação tributária não confere aos recibos e notas fiscais valores probante absoluto,
podendo à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
GANHO DE CAPITAL. Estão sujeitas à apuração de ganho de capital, as alienações, a
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição.
GANHOS DE CAPITAL. CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DISCUTIDOS
EM JUÍZO. AÇÕES DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
No caso de cessão dos direitos creditórios discutidos em juízo, do titular das ações da
companhia telefônica (cedente) para terceiro (cessionário), a diferença positiva entre o
custo de aquisição dos direitos cedidos, ou seja, o montante pago pelo cessionário ao
titular das ações, e o valor recebido em resultado da ação judicial, constitui ganho de
capital sujeito à incidência do imposto sobre a renda.
GANHOS DE CAPITAL. INDENIZAÇÃO.
Não se sujeitam à incidência do imposto de renda somente as indenizações pagas ou
creditadas destinadas a reparar danos exclusivamente patrimoniais. A indenização que
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

representem acréscimo patrimonial para o interessado sujeita-se a incidência do imposto
de renda ante a ocorrência do fato gerador do tributo.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação de provas no processo administrativo tributário, a legislação tributária
confere ao órgão julgador o livre convencimento de sua validade para os fins de que são
propostas.
DILIGÊNCIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE.
A diligência somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes.
SIGILO FISCAL.
É vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação contida em declarações de terceiros.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que
autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre
os sujeitos ativo e passivo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa
Selic.
Acórdão no 2202-003.958
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES.
Verificada a existência de omissões no julgado é de se acolher os embargos de
declaração para sanar os vícios apontados. Embargos Acolhidos
Acórdão no 2202-004.587
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

Verificada a existência de omissões no julgado é de se acolher os embargos de
declaração para sanar os vícios apontados em relação a estas. A Fazenda Nacional foi
cientificada da decisão e não apresentou Recurso Especial à CSRF, conforme despacho
de fl. 1954.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/10/2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem fl. 1967), apresentando, em 21/10/2019 (Termo de Solicitação
de Juntada - fl. 1968), os Embargos Inominados (1970 a 1971), com fundamento no art.
66 do RICARF, alegando a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto,
na parte dispositiva da ementa e na conclusão do voto do relator, ao fazer referência ao
Acórdão no 2202-003.352, quando o correto seria Acórdão no 2202-003.572.
Admissibilidade dos Embargos Inominados
Na existência de erros de fato devidos a lapso manifesto em decisão proferida por este
Conselho, os mesmos devem ser corrigidos por meio de Embargos Inominados,
conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. (grifei)
Do erro de fato
Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao
embargante.
Conforme destacado acima, a parte dispositiva do acórdão embargado (bem como a
conclusão do voto condutor do acórdão) restaram assim redigidas:
Parte dispositiva da ementa:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente integrativos, para sanar a
obscuridade do acórdão no 2202-004.587 e, diante disso, sanar também as omissões do
acórdão no 2202-003.352, também sem efeitos infringentes, somente integrativos, para o
fim de: a) fazer constar no relatório do acórdão no 2202-003.572 (fls. 1.778/1.817), em
sua parte final, o seguinte: "O contribuinte, para provar suas alegações quanto ao tópico
2.1 INDEVIDA GLOSA DAS DESPESAS DE CUSTEIO - LIVRO CAIXA",
apresentou, em anexo ao recurso voluntário, documentos de fls. 1517/1733 (livros
diários da Haeser Advogados).; b) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que os
documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), não serão
conhecidos por este Conselho, por preclusa a sua apresentação; c) fazer constar no
acórdão no 2202-003.572 que, não sendo conhecidos por este Conselho os documentos
de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), por preclusa a sua
apresentação, resta prejudicada a análise destes para o fim de afastar a glosa por
dedução indevida de despesas de livro caixa. (grifamos)
Voto condutor do acórdão:
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes, somente integrativos, para sanar a obscuridade do acórdão no 2202-
004.587 e, diante disso, sanar também as omissões do acórdão no 2202-003.352,
também sem efeitos infringentes, somente integrativos, para o fim de: a) fazer constar
no relatório do acórdão no 2202-003.572 (fls. 1.778/1.817), em sua parte final, o
seguinte: "O contribuinte, para provar suas alegações quanto ao tópico 2.1 INDEVIDA
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

GLOSA DAS DESPESAS DE CUSTEIO - LIVRO CAIXA", apresentou, em anexo ao
recurso voluntário, documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser
Advogados).; b) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que os documentos de fls.
1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), não serão conhecidos por este
Conselho, por preclusa a sua apresentação; c) fazer constar no acórdão no 2202-003.572
que, não sendo conhecidos por este Conselho os documentos de fls. 1517/1733 (livros
diários da Haeser Advogados), por preclusa a sua apresentação, resta prejudicada a
análise destes para o fim de afastar a glosa por dedução indevida de despesas de livro
caixa. (grifamos)
Assim, a menção ao acórdão no 2202-003.352 é matéria estranha aos autos, consistindo
em evidente lapso manifesto, devendo ser sanado mediante a prolação de novo acórdão.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos Inominados opostos pelo sujeito
passivo, para que seja sanada a inexatidão material devida a lapso manifesto quanto à
menção ao acórdão no 2202-003.352, na parte dispositiva do acórdão e na conclusão do
voto condutor do acórdão.
Encaminhe-se ao Relator, Conselheiro Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Inexatidão material.
Consoante se verifica, o contribuinte opôs embargos de declaração entender haver
inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão embargado (no 2202-005.328, julgado
na sessão de 06 de agosto de 2019) quanto à indevida menção ao acordão no 2202-003.352.
Requereu a correção, mediante prolação de um novo acórdão de embargos.
Verifica-se que houve inexatidão material, devida a lapso manifesto, na parte
dispositiva da ementa e na conclusão do voto do relator, ao fazer referência ao Acórdão no 2202-
003.352, quando o correto seria Acórdão no 2202-003.572.
Assim, a menção ao acórdão no 2202-003.352 é matéria estranha aos autos,
consistindo em evidente erro de escrita, por lapso manifesto, devendo ser sanado tais vícios
mediante a prolação de novo acórdão
Por tal razão, necessário retificar a conclusão do voto condutor do acórdão
embargado, a qual passa a contar com a seguinte redação:
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes, somente integrativos, para sanar a obscuridade do acórdão no 2202-
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722221/2013-67

004.587 e, diante disso, sanar também as omissões do acórdão no 2202-003.572,
também sem efeitos infringentes, somente integrativos, para o fim de: a) fazer constar
no relatório do acórdão no 2202-003.572 (fls. 1.778/1.817), em sua parte final, o
seguinte: "O contribuinte, para provar suas alegações quanto ao tópico 2.1 INDEVIDA
GLOSA DAS DESPESAS DE CUSTEIO - LIVRO CAIXA", apresentou, em anexo ao
recurso voluntário, documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados);
b) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que os documentos de fls. 1517/1733
(livros diários da Haeser Advogados), não serão conhecidos por este Conselho, por
preclusa a sua apresentação; c) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que, não
sendo conhecidos por este Conselho os documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da
Haeser Advogados), por preclusa a sua apresentação, resta prejudicada a análise destes
para o fim de afastar a glosa por dedução indevida de despesas de livro caixa..
Também, faz-se necessário retificar a parte dispositiva da ementa do acórdão
embargado, cuja redação passa a ser a que segue:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente integrativos, para sanar a
obscuridade do acórdão no 2202-004.587 e, diante disso, sanar também as omissões do
acórdão no 2202-003.572, também sem efeitos infringentes, somente integrativos, para o
fim de: a) fazer constar no relatório do acórdão no 2202-003.572 (fls. 1.778/1.817), em
sua parte final, o seguinte: "O contribuinte, para provar suas alegações quanto ao tópico
2.1 INDEVIDA GLOSA DAS DESPESAS DE CUSTEIO - LIVRO CAIXA",
apresentou, em anexo ao recurso voluntário, documentos de fls. 1517/1733 (livros
diários da Haeser Advogados); b) fazer constar no acórdão no 2202-003.572 que os
documentos de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), não serão
conhecidos por este Conselho, por preclusa a sua apresentação; c) fazer constar no
acórdão no 2202-003.572 que, não sendo conhecidos por este Conselho os documentos
de fls. 1517/1733 (livros diários da Haeser Advogados), por preclusa a sua
apresentação, resta prejudicada a análise destes para o fim de afastar a glosa por
dedução indevida de despesas de livro caixa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, sanar inexatidão material devida a lapso manifesto existente na conclusão do
voto condutor e na parte dispositiva da ementa do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital